Tribunal: TJBA
Processo: 8034234-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
n. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
8034234-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

EMBARGADO: IRAILDES MARIA DA SILVA e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO DOS EMBARGANTES. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.

TÉRMINO DO PRAZO PARA
RECOLHIMENTO DE CUSTAS
. INDICAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DA DATA DE
11/07/2024
.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTES DA REFERIDA DATA.
CERTIDÃO DE
DECURSO DO PRAZO IN ALBIS. IMPOSSIBILIDADE.
EQUÍVOCO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO RECORRENTE. PRECEDENTE DO STJ. TEMPESTIVIDADE D
O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
.
ACÓRDÃO REFORMADO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8034234-17.2024.8.05.0000
, figurando como embargante
s

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
e outro
e como embargad
os

IRAILDES MARIA DA SILVA,

ACORDAM os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA